Tribunal: STF
Processo: RE 100685
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-04
Data de publicação: 1983-10-04

Ementa:
- Rede Ferroviária Federal S.A.. Os honorários de advogado, nas causas de indenização por responsabilidade civil, devem ser fixados percentualmente sobre a soma das prestações vencidas e doze das vincendas.
Recurso extraordinário conhecido e provido.